Tribunal: TJDFT
Processo: 0745174-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0745174-05.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BATCAR VEICULOS EXPRESS INTERMEDIACOES EIRELI - ME, ROBERTO TENORIO DE ALBUQUERQUE COSTA EMBARGADO: BRUNO PASSOS GAIOSO ROCHA DECISÃO Recebo ambos os Embargos de Declaração (ID 56901513 e 57048321) como agravos internos, na forma do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intimem-se os agravantes para complementarem suas razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.024, § 3o, do CPC). Após, intime-se o agravado para apresentação de resposta ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 4 de abril de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006